Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-97.2020.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Sentença condenatória para o tráfico – Pretensão ministerial objetivando a condenação das réus pelo crime de associação, nos termos da denúncia – Defesa que, em preliminar, suscita nulidade por alegada ausência de fundadas razões para a abordagem – Rejeição – Existência de suspeitas para a realização da

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico – Sentença condenatória para o tráfico – Pretensão ministerial objetivando a condenação das réus pelo crime de associação, nos termos da denúncia – Defesa que, em preliminar, suscita nulidade por alegada ausência de fundadas razões para a abordagem – Rejeição – Existência de suspeitas para a realização da diligência, não sendo demonstrada qualquer arbitrariedade na conduta dos agentes públicos, os quais apenas cumpriram sua função – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal, a exclusão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, a concessão do privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei n° 11.343/06, e o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei antedita – Admissibilidade parcial apenas do apelo defensivo – Crime de tráfico: Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base elevadas para a ré portadora de maus antecedentes – Não caracterizada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, uma vez que não há prova de que o delito tenha sido praticado em razão da pandemia – Menoridade da ré Talita agora desprezada, a teor da Súmula 231 do STJ – Ré Fernanda reincidente – Causa de aumento não caracterizada – Ausência de prova de que a traficância tinha como público alvo as pessoas que frequentavam as instituições mencionadas na denúncia – Concessão do privilégio à ré primária, mercê do preenchimento dos requisitos legais – Cabível, ainda, a ela, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a fixação de regime prisional aberto – Atual orientação do Pretório Excelso acerca da não hediondez do "tráfico privilegiado", consolidada pela Lei no 13.964/19, que autoriza, excepcionalmente, a fixação de regime prisional diverso do fechado para início do desconto da reprimenda corporal – Suficiência – Impossibilidade de substituição de pena e abrandamento do regime prisional à ré reincidente. Crime de associação ao tráfico: Não demonstrado – Inexistência nos autos de provas cabais do vínculo associativo e duradouro entre as rés, sob os aspectos da estabilidade e permanência – Preliminar rejeitada. Recurso do Ministério Público desprovido e apelo da Defesa parcialmente provido.